Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800022-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: DONIZETE DE OLIVEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO FELIX DO XINGU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E ESTUPRO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULADO COM SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA PENDENTE DE DECISÃO PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Não se conhece de pleito revogatório de decisão que decretou a prisão preventiva, quando formulado pedido idêntico perante a autoridade coatora, ainda pendente de apreciação, em ordem a evitar indevida supressão de instância, ainda que deduzido posteriormente à impetração, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21 a 23 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DONIZETE DE OLIVEIRA LIMA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingú/PA nos autos da medida cautelar n. 0801996-05.2022.8.14.0053 (vinculada à ação penal n. 0802440-38.2022.8.14.0053), constando na impetração que o paciente foi preso preventivamente em 22/11/2022 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §13, c/c art. 147, art. 147-B e art. 213, todos do Código Penal contra sua ex-companheira em contexto de violência doméstica.

Em razões de direito, os impetrantes apontam a ocorrência de constrangimento ilegal em decorrência da inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, em virtude da ausência de justa causa para manutenção da medida extrema, ressaindo que o coacto detém predicados pessoais favoráveis que possibilitam a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, em especial por ser o único responsável pelo sustento de sua filha de 06 anos de idade. Por fim, em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares alternativas e medidas protetivas.

A liminar foi indeferida durante o Plantão Judiciário à vista do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 12289454).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o itinerário do trâmite processual (ID n. 12320825).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12654174).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Erigida essa premissa, calha enfatizar que nada obstante o fato de o
habeas corpus
deter papel de destaque em meio aos instrumentos disponíveis para a tutela constitucional das liberdades, compreendo que o
mandamus
não possui força incontrastável para exceler as regras de competência jurisdicional. Nesse diapasão, registro, com amparo no magistério de Renato Brasileiro, que:

“(...) deve ser prestigiada a função constitucional excepcional do
habeas corpus
. Porém,
não se pode desmerecer as funções das instâncias regulares de processo e julgamento, sob pena de se desmoralizar o sistema ordinário de julgamento e forçosamente deslocar para os tribunais superiores o exame de matérias próprias das instâncias ordinárias, que normalmente não são afetas a eles
. Logo, deve ser reconhecida a inadequação do habeas corpus sempre que sua utilização revelar banalização da garantia constitucional ou a substituição do recurso cabível, com inegável supressão de instância”. (LIMA, Renato Brasileiro.
Manual de Processo Penal
. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 1858-1859)

Feitas essas considerações preambulares, convém assinalar que muito embora este Tribunal de Justiça possua jurisprudência placitada no sentido de que “não é necessário prévio pedido de revogação da prisão preventiva para impetração de
habeas corpus
, pois a ação mandamental exige a existência de ato judicial coator, consubstanciado no decreto em si” (TJPA
, HC n. 0003830-17.2017.8.14.0000
, Rel. Desembargador Raimundo Holanda Reis, Seção de Direito Penal, DJe 27/04/2017, cf.
https://bit.ly/3j4rfsk
), também se entende, sem maiores disceptações, que “
esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do juízo
a quo
para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, quando há pedido de revogação de preventiva em 1º grau pendente de apreciação
” (TJPA,
HC n. 0802471-57.2021.8.14.0000
, Rel Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, DJe 30/04/2021, cf.
https://bit.ly/3KadOmm
. No mesmo sentido: TJPA,
HC n. 0802773-86.2021.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, DJe 03/05/2021, cf.
https://bit.ly/3KdAVMX
).

Faço essa observação pois, ao consultar o sistema PJE-1º Grau, verifiquei que na data de 08/02/2023 o paciente apresentou pedido de revogação da custódia cautelar perante o Juízo monocrático,
arguindo a ausência dos requisitos legais para manutenção da medida extrema, em especial considerando a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas, corroboradas ante à favorabilidade das circunstâncias subjetivas do coacto
(vide
Ação Penal nº 0802440-38.2022.8.14.0053
, ID n. 86288050), estando o pleito em tramitação regular perante aquela instância. Assim, em prestígio ao entendimento jurisprudencial ressaído alhures, não vislumbro como avançar para o exame deste fundamento sem incorrer em indevida supressão de instância. Ressalto, nesse particular, que “
o posterior ajuizamento do pedido de revogação da prisão preventiva a esse remédio constitucional não descaracteriza a supressão de instância, uma vez [que] o juízo de origem ainda não se manifestou sobre os pontos aqui arguidos”
(TJCE,
HC n. 0000014-49.2017.8.06.0000
, Rel. Desembargador José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe de 14/03/2017, cf.
https://bit.ly/3k6xcsP
).

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
habeas corpus

pela inadmissibilidade da apreciação dos pedidos deduzidos na exordial mandamental, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/03/2023